Tribunal: STF
Processo: AI 483386
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
1. Ilegível a data de ingresso contida no protocolo da petição do
recurso extraordinário, não é possível aferir-lhe a
tempestividade.
2. Segundo reiterada orientação do Supremo
Tribunal, é encargo da própria agravante fiscalizar a inteireza do
traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na instância ad
quem.
3. Agravo regimental improvido.